Tribunal: CARF
Processo: 18471.001046/2008-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Renata Toratti Cassini
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.001046/2008-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-010.082 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2021
Recorrente
LUIZ CARLOS DE SOUZA ROSA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DAS RAZÕES CONSTANTES
DA IMPUGNAÇÃO.
Recurso voluntário que apenas reproduz as razões constantes da impugnação e
traz nenhum argumento visando a rebater os fundamentos apresentados pelo
julgador para contrapor o entendimento manifestado na decisão recorrida,
autoriza a adoção dos respectivos fundamentos e confirmação da decisão de
primeira instância, a teor do que dispõe o art. 57, § 3o do RICARF, com
redação da Portaria MF no 329/17.
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPÊNDIOS NÃO
RESPALDADOS POR RENDIMENTOS DECLARADOS. COMPRAS POR
CARTÃO DE CRÉDITO - Constitui acréscimo patrimonial a descoberto,
sujeito ao Imposto de Renda - Pessoa Física, e a multa de oficio, o valor dos
dispêndios com compras de bens e serviços pagas por cartão de crédito, sem o
respaldo de rendimentos declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Henrique Dias Lima,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz, Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem, Ana Claudia Borges de Oliveira e Denny
Medeiros da Silveira (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.001046/2008-21
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001046/2008-21

Relatório
Trata-se de auto de infração por meio do qual foi constituído crédito tributário de
IRPF do ano-calendário de 2005, exercício de 2006, no valor total de R$ 94.427,08, incluídos
imposto, multa proporcional e juros de mora calculados até 30/05/2008, em decorrência da
seguinte infração:
001 - ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO
Omissão de rendimentos tendo em vista a variação patrimonial a descoberto, onde
verificou-se excesso de aplicações sobre origens, não respaldado por rendimentos
declarados/comprovados, conforme demonstrado em anexo ao Auto de Infração e
explicitado no Termo de Verificação Fiscal.
Notificado
do
lançamento,
o
contribuinte
apresentou
impugnação
tempestivamente, na qual alega, em síntese, que:
- o sigilo de dados dos cidadãos é assegurado na CF e somente pode ser quebrado
se autorizado pelo Poder Judiciário a requerimento do Ministério Público e, unicamente, quando
a quebra se referir a sigilo de dados de servidores públicos, jamais de cidadãos fora do Poder
Público;
- que uma simples e lacônica informação fornecida por uma administradora de
cartão de crédito, desacompanhada das notas de consumo, com autenticação de assinaturas, não
constitui indicio que respalde a aplicação da presunção legal;
- que os arts. 846 e 847 do RIR/99, que regulam o lançamento de oficio por
arbitramento com base em renda presumida valendo-se da utilização de sinais exteriores de
riqueza, não consta no "Enquadramento Legal" do AI, o que prejudica a ampla defesa do
contribuinte, nos termos do inciso LV do art. 5° da CF;
- que o RIR/99, art. 845, III, §1o, estabelece que “os esclarecimentos prestados só
poderão ser impugnados pelos lançadores com elemento seguro de prova ou indicio veemente de
falsidade ou inexatidão”, e que não prestou nenhum esclarecimento, uma vez que, atordoado
com a informação da vultosa gastança, fez declarações evasivas, sem cunho de contraprova, até
porque impossível produzir contraprova sobre hipótese;
- questiona qual administradora de cartão de crédito liberaria a um usuário como
ele, com rendimentos declarados de R$13.800,00, a possibilidade de efetivar gastos no cartão no
montante de R$ 202.235,75 em um único ano e conclui que ou a informação da administradora é
incorreta, ou os gastos ocorreram à revelia dessa, em decorrência de clonagem de seu cartão,
prática ilícita bastante em voga atualmente;
- alega que não importa qual seja a explicação, o que importa é que ele,
impugnante, não é o responsável pelos dispêndios, de maneira que a informação da
administradora não constitui indício bastante para ensejar a aplicação da presunção legal e, muito
menos, a inversão do ônus da prova;
- transcreve os arts. 923, 924 e 925 do RIR/99 e argumenta que nos temos de tais
dispositivos, como no presente caso, não se trata de escrituração ou documento fornecido pelo
impugnante, mas declaração apresentada por terceiro, desacompanhada dos documentos que a
embasam (notas de consumo com identificação de assinaturas autenticadas, produtos
consumidos, locais e datas dos eventos etc.), não há como aplicar a presunção legal e inverter o
ônus da prova em favor do fisco;
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001046/2008-21

- afirma que nada foi acrescentado ao seu patrimônio em relação àquele declarado
na declaração de ajuste do ano anterior e que gastos em cartão de crédito não são base de
incidência do imposto de renda, uma vez que não há previsão no art. 432 do CTN e que uma
informação isolada, desacompanhada dos documentos comprobatórios reflexos, não se presta a
provar o acréscimo patrimonial a descoberto, a aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica ou o fato gerador de imposto de renda;
- por fim, requer o cancelamento do lançamento tributário, seja devido à não
identificação no AI dos suportes legais que o embasaram, o que por si só enseja a nulidade do ato
por cerceamento de seu direito de defesa, seja pela utilização de informação isolada, sem força
probante, como fato gerador do tributo lançado.
A DRJ/RJ2 julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. DISPÊNDIOS NÃO
RESPALDADOS POR RENDIMENTOS DECLARADOS. COMPRAS POR
CARTÃO DE CRÉDITO - Constitui acréscimo patrimonial a descoberto,
sujeito ao Imposto de Renda - Pessoa Física, e a multa de oficio, o valor dos
dispêndios com compras de bens e serviços pagas por cartão de crédito, sem o
respaldo de rendimentos declarados.
SIGILO DOS DADOS ECONÔMICO-FINANCEIROS. UTILIZAÇÃO DE
DOCUMENTOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS.
0 acesso as informações de administradoras de cartão de crédito não configura
quebra do sigilo, haja vista ser imposto as autoridades administrativas, seu
resguardo durante todo o procedimento. Há, na verdade, mera transferência do
sigilo, que antes vinha sendo assegurado pela instituição financeira, e passa a
ser mantido também pelas autoridades administrativas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do acórdão em questão aos 20/06/13 (fls. 128), o contribuinte
apresentou recurso voluntário aos 19/06/13(fls. 132 ss.), no qual apenas alega que não teria como
comprovar que não fez os gastos que lhe são imputados, ao passo que o Fisco, por seu turno, não
fez prova material de que esses gastos foram efetivados.
Não houve contrarrazões.
É o relatório.

Voto
Conselheira Renata Toratti Cassini, Relatora.
O recurso é tempestivo e foram preenchidos os demais requisitos formais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
Trata-se de auto de infração que tem por objetivo a constituição de crédito
tributário de imposto de renda da pessoa física do ano-calendário de 2005, exercício de 2006,
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001046/2008-21

decorrente da apuração da infração consistente em acréscimo patrimonial a descoberto
caracterizada pelo excesso de aplicação de recursos não respaldada por rendimentos declarados
ou comprovados, conforme previsto nos arts. 1o, 2o e 3o da Lei no 7713/88.
Relata a autoridade fiscal que Termo de Verificação Fiscal de fls. 18 que:
(...)
No caso em tela, o valor da DECRED anual do contribuinte - informação fornecida pela
administradora do cartão de crédito - é de R$ 202.235,75 (duzentos e dois mil duzentos
e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) enquanto que o valor dos recursos
disponíveis é de R$ 13.800,00 (treze mil e oitocentos reais), correspondendo aos
rendimentos recebidos de pessoas físicas no ano-calendário. Não há na DRPF qualquer
valor declarado, a titulo de rendimentos isentos e tributáveis exclusivamente na fonte.
Intimado via AR em 06/03/2008, sendo reintimado em 17/04/2008, o contribuinte,
através da resposta datada de 20/05/2008, informou que não tinha como
apresentar os comprovantes dos cartões de crédito, pois foram extraviados, bem
como comprovar a origem dos recursos utilizados para aqueles pagamentos, tendo
em vista que havia emprestado seguidamente os cartões e recebia reembolso,
através de dinheiro à vista.
Esclareceu ainda que não tinha como comprovar os rendimentos recebidos de pessoas
físicas, pois referiam-se a honorários advocatícios, cujos recibos foram fornecidos aos
clientes e que tais rendimentos não atingiram o limite de isenção tributável.
Informou ainda, apresentando os extratos do mês de dezembro de 2005, que a sua
conta bancária praticamente não tinha sido utilizada.
Afirmou estar com a saúde frágil e que pretendia ter esclarecido as dúvidas
especificadas no Termo de Intimação.
(...).
A impugnação apresentada pelo recorrente foi julgada improcedente e em seu
recurso voluntário, ele insiste na tese já apresentada em primeira instância no sentido de que o
fato de ter efetivado gastos no montante de R$ 90.834,13 somente no mês de maio é “algo
surreal, absurdo, tendo em vista o seu real lastro econômico-financeiro registrado perante a(s)
respectiva(s) administradora(s) de Cartão de Crédito” e questiona como poderia uma
administradora de cartão de crédito "autorizar" um cliente/consumidor, sem emprego fixo, com
movimentação bancária sempre com saldo negativo, e despido totalmente de outros bens, tais
como móveis e/ou imóveis, ser autorizado a gastar R$ 90.834,13 em um único mês.
Afirma que a hipótese em questão é de inversão o ônus da prova, por que ele,
recorrente, não teria como comprovar que não efetivou os gastos que lhe são imputados, o que,
se fosse o caso, somente seria possível à Receita Federal do Brasil, apresentando os
comprovantes de pagamentos das faturas emitidas pela Administradora de Cartões de Crédito,
mesmo porque se houve pagamento de R$ 90.834,13 em um mês, esse pagamento somente
poderia ter sido feito em cheque, que ele não possui, pois não tem conta em banco.
Alega que no caso concreto, constata-se a existência de lançamento com base em
gastos fictícios, restando-lhe apenas afirmar que não os fez, pois não tem condições de produzir
provas em sentido contrário, mas o Fisco, sim, tem o ônus de provar que os gastos foram, de
fato, feitos e, mais, por ele, recorrente.
Pois bem.
Inicialmente, anoto que o recorrente faz afirmações em seu recurso divergentes
das informações prestadas à autoridade lançadora no curso da ação fiscal.
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001046/2008-21

Com efeito, no trecho acima reproduzido do Termo de Verificação Fiscal,
esclarece a autoridade fiscal que o recorrente “informou ainda, apresentando os extratos do
mês de dezembro de 2005, que a sua conta bancária praticamente não tinha sido utilizada”
(destaquei). Já em seu recurso voluntário, o recorrente afirma não possuir conta em banco.
No recurso voluntário, o recorrente afirma categoricamente que, dado o seu valor,
os gastos que lhes são imputados são surreais e absurdos ante a sua real situação financeira, e
questiona a real possibilidade de uma operadora de cartões de crédito disponibilizar a um
cliente/consumidor como ele, sem emprego fixo e movimentação bancária sempre com saldo
negativo, autorização para realizar compras no importe de R$ 90.834,13 em um único mês.
Aqui, mais uma vez, o recorrente se contradiz em seus próprios argumentos, pois
afirma ter movimentação bancária sempre com saldo negativo logo após ter afirmado que não
possui conta em banco.
Prossegue afirmando que a hipótese em questão se trata de inversão do ônus da
prova, porque não teria como comprovar que não efetivou gastos no valor de R$ 178.492,77 no
ano-calendário de 2005, mas a Receita Federal, se fosse o caso, sim, apresentando os
comprovantes de pagamentos das faturas emitidas pela Administradora de Cartões de Crédito.
Essa afirmação contradiz mais uma prestada à autoridade autuante no curso da
ação fiscal, constante do trecho acima reproduzido do Termo de Verificação Fiscal, segundo a
qual “o contribuinte, através da resposta datada de 20/05/2008, informou que não tinha como
apresentar os comprovantes dos cartões de crédito, pois foram extraviados, bem como
comprovar a origem dos recursos utilizados para aqueles pagamentos, tendo em vista que
havia emprestado seguidamente os cartões e recebia reembolso, através de dinheiro à vista”
(destaquei).
Ou seja, ao afirmar que não tinha como apresentar “os comprovantes dos cartões
de crédito, pois foram extraviados”, bem como comprovar a “origem dos recursos utilizados
para aqueles pagamentos, tendo em vista que havia emprestado seguidamente os cartões e
recebia reembolso, através de dinheiro à vista”, o recorrente, inquestionavelmente, admitiu
dois fatos, quais sejam:
01) que a prova de que não efetivou os gastos que lhe são imputados está, sim, ao
seu alcance, bastando para isso que fornecesse à autoridade fiscal os
comprovantes de seus cartões de crédito. Se foram extraviados, uma segunda
via poderia ter sido obtida junto à operadora; e
02) que “aqueles pagamentos” que lhe são imputados foram, de fato, efetivados.
No mais, considerando que o recurso voluntário apenas reproduz os argumentos
apresentados em sede de impugnação, sem acrescentar nenhum elemento novo que seja hábil a
justificar a reforma da decisão recorrida, tendo em vista o que dispõe o art. 57, §3o do Anexo II
do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015, adoto, como razões de decidir, o seguinte trecho da decisão de primeira
instância, para que venha integrar presente voto:
... o presente lançamento tributário do IRPF fundamentou-se, não nos supracitados
artigos do RIR/99, mas sim, nos abaixo transcritos artigos 55, inciso XIII, e parágrafo
único, 806 e 807 do mesmo Regulamento que, entre os demais dispositivos legais
enunciados no relatório de enquadramento legal do AI (fls. 18/19), estabelece uma
presunção legal de omissão de rendimentos, quando a fiscalização comprovar que o
contribuinte efetuou aplicação de recursos, seja em bens e direitos patrimoniais, seja em
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001046/2008-21

despesas de custeio, em montante superior aos rendimentos - tributáveis, isentos ou não
tributáveis – declarados Fazenda Nacional.
Art. 55. São também tributáveis (Lei n°4.506, de 1964, art. 26, Lei n° 7.713, de
1988, art. 3°, § 4°, e Lei n° 9.430, de 1996, arts. 24, § 2°, inciso IV, e 70, § 3°,
inciso I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física,
apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos
rendimentos tributáveis, não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou
objeto de tributação definitiva;
Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos
que julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos
dispêndios ou aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em
aumento ou diminuição do patrimônio (Lei n°4.069, de 1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito a tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, a vista das declarações de
rendimentos e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos
declarados, salvo se o contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em
rendimentos não tributáveis, sujeitos a tributação definitiva ou já tributados
exclusivamente na fonte.
Além dos dispositivos legais acima, fundamentam o lançamento fiscal, o caput e os
parágrafos 1° e 4° do artigo 3° da Lei 7.713/1988, que preveem a presunção de
existência de aquisição de disponibilidade jurídica ou econômica de renda sempre que
ocorrer acréscimo patrimonial incompatível com os rendimentos declarados:
Art. 3° O imposto incidirá sobre rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1° Constituem rendimento bruto todo o produto do Capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
de proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 4°A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o beneficio do contribuinte por
qualquer forma e a qualquer titulo.(g.n.)
É lei, pois, quem define que na ocorrência de um acréscimo patrimonial incompatível
com os rendimentos declarados presume-se a aquisição de disponibilidade jurídica ou
econômica de renda. Observe-se que para a incidência do imposto, basta que o Fisco
comprove o beneficio do contribuinte por qualquer forma e a qualquer titulo.
O § 1°, do dispositivo acima, estabelece uma presunção legal do tipo juris tantum, ou
relativa, que ocasiona a chamada "inversão do ônus da prova", incumbindo ao
contribuinte provar a inexistência do fato gerador do IRPF e consequentemente, do
respectivo crédito tributário lançado.
O ônus de provar o ingresso de recursos é, pois, do declarante. Provar a realização de
dispêndios (aplicações) é tarefa do Fisco, a quem cabe indagar ao primeiro, de forma
clara, a origem dos recursos que possibilitaram as aplicações patrimoniais
(investimentos) ou de custeio (despesas) detectadas no procedimento fiscal.
Exatamente assim agiu a fiscalização no presente caso. Constatado os gastos realizados
pelo defendente por meio de cartão de crédito, a auditoria intimou-o a comprovar a
origem dos rendimentos que respaldaram os dispêndios efetuados. Em resposta, admite
literalmente o interessado na impugnação, ele nada comprovou ao Fisco, E o que se
depreende da leitura do parágrafo 9 do texto impugnatório, in verbis:
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-010.082 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.001046/2008-21

"9. Mas, quais esclarecimentos foram prestados pelo impugnante? A rigor, nenhum, ou
melhor, atordoado com a informação de que gastara, em um único ano, R$ 202.235,75,
quando sua situação sócio-econômica jamais permitiria prodigalidade do tipo, e muito
menos liberalidade da administradora de Cartão de Crédito para gastança de tal vulto,
fez declarações evasivas, sem cunho de contraprova, até porque impossível produzir
contraprova sobre hipótese".
(...)
O defendente em nenhum momento afirma não ser o detentor do cartão de crédito,
muito embora considere ser apenas uma conjectura da fiscalização imputar-lhe o
pagamento das faturas no valor de R$202.235,75, atestadas pela Administradora do
Cartão. Chega a ponderar, no parágrafo 11, a possibilidade de o Cartão de Crédito ter
sido clonado. Supor-se-ia, nesse caso, que as faturas foram pagas pelo meliante..?
Cogita, em seguida, que a informação da Administradora é incorreta, conquanto não
haja nos autos indicio de que tenha tomado alguma providência junto a mesma para que
tal erro fosse sanado, produzindo, desta maneira, prova em favor de sua alegação.
Depois de extenso raciocínio, conclui que qual seja a explicação do gasto, o que importa
é que ele, impugnante, não é o responsável pelos dispêndios, de maneira que a
informação da administradora não constitui indicio bastante que enseje a aplicação da
presunção legal e, muito menos, a inversão do ônus da prova, haja vista que
desacompanhada das notas de consumo, da especificação dos produtos e bens
adquiridos, com data e assinatura do adquirente.
Cabe aqui lembrar o art. 333 do Código de Processo Civil, aplicado subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal
Art. 333. 0 ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
A auditoria fiscal constatou que o contribuinte, em 2005, efetuou gastos através de
cartão de crédito não suportados por seus rendimentos declarados, conforme
comprovam os documentos fornecidos pela Administradora do Cartão atestando o
recebimento de R$202.235,75 do defendente. Elaborou um demonstrativo mensal de
origens e aplicações de recursos a fim de que o fato base da presunção legal de
acréscimo patrimonial a descoberto ficasse demonstrado e provado, encaminhando-o ao
fiscalizado para que este esclarece a origem dos recursos que respaldaram as aplicações
em custeio verificadas. O sujeito passivo limitou-se a negar que tivesse feito tais gastos,
sem, no entanto, apresentar prova que desconstituísse os documentos angariados pela
fiscalização na Administradora do Cartão.
Resta claro, por conseguinte, que não se está aqui tributando diretamente os gastos com
cartão de crédito, vez que os mesmos não são fato-gerador de IRPF, nem tampouco o
presente crédito tributário foi laçado com fulcro em sinais exteriores de riqueza.
Provado pela fiscalização o fato base, através do fluxo mensal de origens e aplicações
de recursos, presume-se o acréscimo patrimonial a descoberto.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Renata Toratti Cassini

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital